Tribunal: TJMT
Processo: 0010944-59.2015.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
MARIA MÁRCIA BATISTA

Número do Protocolo: 10944/2015
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA – TRABALHISTA – LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO – DEVIDA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A SERVIDOR E EMPREGADO PÚBLICO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – TEMA 905 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS CONFORME CADERNETA DE POUPANÇA – ADEQUAÇÃO – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.
Se os fundamentos do cordão estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905, a modificação da decisão neste aspecto é medida que se impõe.
Se tratando de condenação referente a servidores e empregados públicos, em conformidade com o Tema 810 do STF e 905 do STJ, a correção monetária deverá incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, sujeitando-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001, e os juros moratórios, desde a citação do Ente Público, até a data do efetivo pagamento, observando o cálculo de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; e a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.
Juízo de retratação exercido.

AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
MARIA MÁRCIA BATISTA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de reapreciação do Recurso de Agravo Interno n. 10944/2015 devolvido pela Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II do CPC, para o exercício de juízo de retratação antes da admissibilidade do Recurso Especial, em face da aparente desconformidade com o entendimento do STJ exarado no recurso paradigma (Tema 905).
O recurso de agravo interno foi manejado com vistas a reformar o acórdão agravado e retificar a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido de indenização de valores referentes as licenças prêmio não usufruídas quando em exercício ou, subsidiariamente, que se modifique os índices de juros e correção monetária fixados na sentença.
Em sua primeira análise, o agravo interno teve seu provimento negado, contudo, nos Embargos de Declaração 39837/2015 (fl. 30/36) foi reconhecida a existência de omissão, acolhendo-o parcialmente e determinando que no dispositivo do acórdão agravado ficasse consignado que, quanto à correção monetária, deveria ser utilizado o INPC desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas até o advento da Lei n. 11.960, de 30/06/2009, momento em que passaria a incidir o IPCA, já no tocante aos juros de mora, consignar que são devidos desde a citação, calculados com base nos índices oficiais da remuneração básica e aplicados à caderneta de poupança.
Contra esta decisão foi interposto Recurso Especial pelo Estado de Mato Grosso, buscando adequar os índices de juros e correção monetária ao entendimento da corte superior.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto no relatório, a Vice-Presidência deste Sodalício restituiu os autos a esta Câmara, por força do art. 1.030, II, do CPC, para o exercício de juízo de retratação em virtude do acórdão supostamente estar em desconformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso paradigma (Tema 905 do STJ).
In casu, verifico a necessidade de retratação, uma vez que o acórdão hostilizado se encontra em dissonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado em julgamento do recurso paradigma.
O acórdão que ensejou na interposição do recurso especial determinou que, quanto a correção monetária, deveria se utilizar o INPC desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas até o advento da Lei n. 11.960, de 30/06/2009, momento em que passaria a incidir o IPCA, já no tocante aos juros de mora, consignou que são devidos desde a citação, calculados com base nos índices oficiais da remuneração básica e aplicados à caderneta de poupança.
Entretanto, importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 905, fixou novas teses de incidência de correção monetária, a depender da condenação importa à Fazenda Pública.
A parte de julgado que concerne aos autos, por se tratar de condenação judicial referente a servidores e empregados públicos, está assim ementada:
ROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.
[...]
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
[...]
(REsp 1495146/MG - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Primeira Seção - Julgado em 22/02/2018 - DJe 02/03/2018).
Desse modo, no que se refere ao caso em tela, é certo que, por se tratar de condenação judicial referente a servidor público e considerando também o Tema 810 julgado no Supremo Tribunal Federal, os índices deverão seguir a seguinte forma:
Para fins de correção monetária: Sujeitam-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001, devidos desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.
Quanto aos juros de mora: Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança, devidos desde a citação do Estado de Mato Grosso até o efetivo pagamento.
Ante o exposto, EXERÇO JUÍZO DE RETRATAÇÃO para reformar a decisão agravada e retificar parcialmente a sentença, de modo que consigne que os valores deverão ser calculados em liquidação de sentença, utilizando-se, para fins de correção monetária, o IPCA-E, devidos desde a data em que deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios deverão ser calculados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, devidos desde a citação do Estado de Mato Grosso até seu efetivo pagamento, na forma estabelecida pelo REsp nº 1.495.146-MG (Tema 905) do STJ), mantido o acórdão nos demais termos.
Comunique-se à Vice-Presidência para aferir eventual prejudicialidade do Recurso Especial em referência.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR